Tribunal: TJSP
Processo: 1003400-89.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE EXECUÇÃO – Órgão colegiado que apreciou recurso precedente – PREVENÇÃO – RECONHECIMENTO – Remessa dos autos à C. 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação para redistribuição.